Tribunal: TJMT
Processo: 0010425-15.2002.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010425-15.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTACAO LTDA (APELADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0001-28 (APELANTE), CARLOS ROBERTO FORNES MATEUCCI - CPF: 075.575.658-43 (ADVOGADO), CNH LATINO AMERICANA LTDA - CNPJ: 60.891.785/0001-61 (APELANTE), CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - CPF: 972.866.486-91 (ADVOGADO), HELOISA DE ALMEIDA VASCONCELLOS - CPF: 368.226.918-55 (ADVOGADO), CNH LATIN AMERICA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO FORNES MATEUCCI - CPF: 075.575.658-43 (ADVOGADO), CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - CPF: 972.866.486-91 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0001-28 (APELADO), CNH LATINO AMERICANA LTDA - CNPJ: 60.891.785/0001-61 (APELADO), HELOISA DE ALMEIDA VASCONCELLOS - CPF: 368.226.918-55 (ADVOGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTACAO LTDA (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO – PRELIMINARES – AGRAVO RETIDO – DESPROVIDO – NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – DECISÃO CONTRADITÓRIA – SENTENÇA CASSADA – TESES DE MÉRITO PREJUDICADAS.

1- Não há falar em intempestividade das Contestações e da Reconvenção se a Autora/Apelante demanda em face de duas empresas e, depois de ciente de que uma foi incorporada pela outra, ainda assim pede a citação de ambas e não a substituição processual. Ademais, durante o trâmite do processo, a própria Autora/Apelante revolveu a questão, que foi afastada pelo Julgador com a menção expressa de que, somente a partir daquela data é que não seria mais considerado, para efeitos da contagem do prazo, a benesse do artigo 191, do CPC/73, ou seja, o prazo em dobro, sem qualquer recurso quanto ao tema. Agravo Retido rejeitado.

2- Embora o Código de Processo Civil autorize ao Tribunal o julgamento da causa quando madura, consoante a jurisprudência tal dispositivo não se aplica se a sentença tem vício da contradição interna, tal qual ocorre no caso sob análise, pois é nula a sentença que padece de contradição entre sua fundamentação e seu dispositivo. Prejudicadas as demais insurgências da Apelante e as questões de mérito aduzidas pela Autora/Recorrente.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto pela empresa
CNH Latin America Ltda.
, e o segundo pela empresa
Extra Equipamentos e Exportação Ltda.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação pelo Procedimento Ordinário”, ajuizada pela segunda Recorrente, em face das empresas
CNH Latino Americana Ltda.
e
Case Brasil & Cia
.

Após a oposição de Embargos de Declaração, os pedidos formulados pela empresa Extra Equipamentos foram parcialmente acolhidos, a Case Brasil & Cia e CNH Latin Americana Ltda. foram condenadas ao pagamento de valor correspondente a 3% (três por cento) do lucro líquido obtido pelas novas concessionárias com cada venda irregular no território da Autora, corrigidos pelo INPC desde a data da venda e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação;
“e aplicação das penalidades gradativas, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença”
,
“em razão da ilegalidade da rescisão contratual em favor da concessionária”
.

Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas a arcar, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais foram fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pleito reconvencional, formulado pela empresa CNH Latin America Ltda. foi acolhido integralmente e a Extra Equipamentos condenada a pagar R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento (19/10/1999).

Por fim, a empresa Extra Equipamento foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da Reconvenção, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A primeira Apelante – CNH Latin Americana Ltda. alega que a sentença deve ser anulada, ou, subsidiariamente reformada, pelos seguintes motivos:

1) Há violação ao artigo 494, inciso II, do CPC, pois a sentença foi modificada quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ainda que não existisse vício que justificasse sua revisão. Aduz que, surpreendentemente, o Julgador alterou por completo a sentença que havia sido publicada, imprimindo novo julgamento à causa, em evidente afronta ao citado dispositivo.

2) A condenação é incerta. Sustenta que no
decisum
, o Julgador limitou-se em condená-la a pagamento de indenização de
“valor devido em razão da ilegalidade da rescisão contratual”
; todavia, não especificou quais prejuízos devem ser indenizados, se é que existem.

3) A rescisão não foi ilegal. De acordo com a Apelante, ao contrário do que foi consignado na sentença, a resolução contratual precedeu de aplicação de advertência e multa, motivo pelo qual não subsiste o fundamento de que não há penalidades gradativas. Ressalta que as faltas cometidas pela empresa Apelada foram graves, tanto que comprometeram a imagem da Apelante frente aos consumidores e, por essa razão, o contrato foi rescindido por justa causa. Ou seja, sustenta que não há falar em prejuízo, pois em se tratando de contrato com prazo indeterminado, a rescisão unilateral configura exercício regular de direito, não havendo que falar em abuso por parte da Recorrente. Por fim, aduz que o STJ reconheceu a legalidade da rescisão.

4) Não comprovação dos prejuízos alegados em decorrência da extinção do Contrato. De acordo com a Apelante, além de a Recorrida não ter comprovado os prejuízos que alega ter sofrido, a prova pericial afastou, por completo, tal argumento.

5) Limitação da indenização ao disposto em Lei especial. Alega que eventual indenização pela rescisão do contrato deve se limitar às verbas previstas no artigo 24, da Lei 6.729/79.

6) O contrato não previa exclusividade – ausência de comprovação de que outras concessionárias atuaram na zona de atuação da Apelada durante o período de vigência contratual. Neste tópico, a Recorrente sustenta que ao sentenciar o Juiz reconheceu a inexistência de cláusula de exclusividade, e argumenta que não há qualquer prova de atuação de novos concessionários na zona delimitada e sobre a mesma linha de produtos comercializados, antes da rescisão do contrato, bem como que não há prova de prejuízo decorrente da concorrência intramarca.

7) Necessidade de limitação material e temporal da indenização pela quebra da exclusividade. Alternativamente, caso mantenha-se o entendimento de que houve a quebra da exclusividade, a Apelante sustenta que a verba indenizatória deve ser limitada ao que a Recorrida, efetivamente, deixou de auferir, de acordo com o se próprio histórico de faturamento e no período entre o “Realese o claims” (19/10/1999) até a data da extinção do contrato já reconhecida pelo STJ (junho de 2012).

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja anulada a decisão proferida nos Embargos de Declaração, com a devolução dos autos à instância singular para que as partes ofereçam recurso cabível contra a sentença; ou, que seja cassada a sentença integrada pela decisão proferida nos aclaratórios, determinando-se que outra seja proferida com conteúdo certo e determinado da condenação indenizatória.

Subsidiariamente, pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que todos os pedidos da Apelada sejam julgados improcedentes; ou, que a condenação seja delimitada nos seguintes termos: a) em relação à rescisão do contrato de distribuição, que a verba indenizatória seja limitada ao que prevê o artigo 24, da Lei 6.729/79 e a recompra de eventual estoque à equipamentos/peças novas e adquiridas diretamente da Apelante para revenda, excluindo-se aquelas que tenham sido adquiridas de outros fornecedores ou que estejam em sua posse por qualquer outro meio que não a compra diretamente da Recorrente, bem como aquelas que a Apelada assumiu a obrigação de devolver nos termos do “Realease of claims”; b) no que tange à indenização por nomeação de novas distribuições: b.1) que a verba indenizatória tenha como base aquilo que a Apelada deixou de auferir, segundo seu histórico de faturamento, após os supostos eventos de quebra de exclusividade e em decorrência exclusiva destes e; b.2) que a condenação seja limitada entre outubro de 1999 a junho de 2002.

Em preliminar, a segunda Apelante - Extra Equipamentos e Exportação Ltda., requer o conhecimento e provimento do Agravo Retido, interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de decretação e aplicação dos efeitos da revelia, por considerar a necessidade de aguardar a citação de empresa que já havia sido extinta por incorporação. Afirma que aquela decisão afronta ao artigo 227, da Lei 6.404/76 e o artigo 1.116, do Código Civil, além de ir ao encontro de precedentes do STF. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Retido, para que seja reconhecida a intempestividade da defesa apresentada, com a declaração de revelia e extinção da Reconvenção sem resolução do mérito.

No mérito, alega que embora o Julgador singular tenha reconhecido que a Recorrida nomeou outro revendedor para comercialização dos produtos na sua área de atuação, condenou a Apelada ao pagamento de indenização de 3% (três por cento) do lucro líquido com cada venda irregular, de modo que não aplicou corretamente a lei de regência (Lei 6.729/79), em especial o artigo 24, inciso III, que dispõe sobre a base de cálculo para a verba indenizatória, qual seja: o faturamento.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja adotado, como base de cálculo, o faturamento das novas concessionárias, no prazo de 18 (dezoito) meses, mais 03 (três) meses para cada quinquênio que continuarem a existir.

No que tange à Reconvenção, alega que a hipótese não revela reconhecimento de valor líquido e exigível, pois os débitos devem ser apurados.

Sustenta que não reconheceu a existência do débito, e sim de um ajuste negocial para apuração de créditos e débitos, conforme se extrai da letra “c”, da cláusula sétima do “Acordo de Waukegan”, celebrado entre a Apelante e a matriz norte-americana, datada de 19/10/1999. Assim, reitera que a apuração de eventual saldo devedor depende da conciliação final da conta em aberto, condição ainda não implementada.

Também alega a imprescindibilidade de aplicação de limitadores e que, em última hipótese, eventual saldo devedor deveria ser financiado pela montadora, o que também não ocorreu.

Ou seja, afirma que a exigibilidade do valor postulado na Reconvenção subordina-se a diversas condições (art. 121, CC) assumidas (recálculo, auditoria, isenção de empréstimo, dirimir questionamento sobre pagamento de serviço técnico e de comissões, conciliação final da conta em aberto e financiamento de eventual saldo devedor) que, enquanto não concluídas, impede o direito de cobrança, conforme dispõe o artigo 125 do Código Civil.

Afirma que, diferente do consignado na sentença, impugnou a alegação de reconhecimento do débito e, ao final, pede a sua reforma, para que o pleito reconvencional seja julgado improcedente, com a condenação da Recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência.

Por fim, a Apelante almeja a majoração dos honorários advocatícios. Afirma que o valor fixado pelo Julgador sentenciante está aquém dos percentuais fixados no § 2.o, do artigo 85, do CPC, e que, nesta seara, deve ser atendido o comando do § 11, do citado dispositivo. Logo, pugna que a verba honorária seja majorada para importância não inferior a 15% (quinze por cento) do valor da condenação imposta à parte adversa e requer o prequestionamento do artigo 227, da Lei 6.404/76, artigo 24, inciso III, da Lei 6.729/79, artigos 121, 125 e 1.116, do Código Civil e dos § § 2.o e 8.o, do artigo 85, da Lei de Ritos.

As contrarrazões da empresa Extra Equipamentos e Exportação Ltda. constam do Id. 68510694 e a peça de defesa recursal da empresa CNH Latin Americana Ltda. do Id. 68513515.

Ao proceder à análise dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos Recursos, constatei a falta da decisão dos Embargos de Declaração opostos pelas partes. Assim, determinei a remessa dos autos à instância singular para a devida apreciação e demais providências.

Antes do cumprimento da ordem, sobreveio petição da empresa Extra Equipamentos e Exportação Ltda., informando que os Embargos foram julgados pelo Juiz singular em 18/03/2020 e, para comprovar, trouxe cópia da decisão (Id. 732811961).

Assim, converti o julgamento em diligência, determinei ao setor de digitalização do 2.o Grau de Jurisdição que conferisse se havia mais algum documento e/ou decisão que não havia sido digitalizado.

Cumprida a determinação, constatou-se que não haviam digitalizado as folhas 5.541/5.570 dos autos físicos; assim, foram digitalizadas e incluídas no PJE e constam do Id. 76209481.

Antes de trazer os Recursos para análise do colegiado, determinei a remessa dos autos ao Cejusc de 2.o Grau para oportunizar às partes a solução consensual do conflito; contudo, não lograram êxito na composição amigável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vê-se do caderno processual que a Apelante Extra Equipamentos interpôs Agravo Retido (Id. 68498734) em virtude da decisão de Id. 68503992, proferida em 27/05/2006, que rejeitou a tese de intempestividade das defesas apresentadas pelas empresas CNH Latino Americana e Case Brasil e, de conseguinte, indeferiu o pedido de decretação de revelia de ambas.

O
decisum
objeto deste agravo, portanto, foi proferido antes da vigência do atual CPC. De conseguinte, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14 do Código de Processo Civil) e ao Enunciado Administrativo n.o 2 do Superior Tribunal de Justiça, este Agravo Retido deve ser analisado à luz do regramento anterior.

Nessa esteira, é oportuno lembrar que o artigo 523, § 1.o, da Lei de Ritos de 1973, exigia que a parte requeresse, em preliminar, o conhecimento e provimento do Agravo Retido, nas razões da Apelação ou nas Contrarrazões, sob pena de não conhecimento, o que foi devidamente cumprido pela Apelante Extra Equipamentos.

Com efeito, conforme relatado, a Apelante requer o conhecimento e provimento do Agravo Retido e afirma que a decisão agravada afronta ao artigo 227, da Lei 6.404/76 e o artigo 1.116, do Código Civil, além de ir de encontro de precedentes do STF. Assim, almeja a declaração da intempestividade da defesa apresentada, com a declaração de revelia e extinção da Reconvenção sem resolução do mérito.

Nas razões do Agravo Retido, a Apelante alegou que ambas as Apeladas deveriam ter apresentado a contestação quando da juntada do primeiro mandado de citação devidamente cumprido, pois desde fevereiro de 2004, passaram a ser uma única empresa.

Afirmou que desde aquela época possuem um único CNPJ e que tal fato foi confirmado pela CNH Latin Americana na Contestação, pois afirmou que foi incorporada pela empresa Case Brasil & Cia. e, a partir de então, passou a ter a denominação de CNH Latin America Ltda.

De acordo com a Apelante, para burlar a intempestividade a empresa incorporada tentou disfarçar a situação, alegando sua ilegitimidade passiva, mas na verdade foi absorvida, encampada, incorporada pela empresa Case.

Informou que o endereço de ambas, Case e CNH é o mesmo, o que deixa mais evidente que passaram a ser uma única empresa.

Ressaltou que, consoante a redação do artigo 1.116 do Código Civil,
“na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações”
, assim, no caso concreto, tendo em vista que a Case sucedeu a CNH nas suas obrigações e, diante da juntada da certidão de citação em junho de 2004, não ofereceu contestação na quinzena subsequente, afirma que a peça de defesa é intempestiva, tanto em nome de uma quanto de outra, incorporadora ou incorporada.

Asseverou que, consoante a o artigo 1.118 do Código Civil, com a incorporação, extingue-se a sociedade incorporada, permanecendo ativa, como sucessora, apenas a sua incorporadora; contudo, a empresa Case não apresentou contestação no prazo legal, qual seja: a partir da juntada do primeiro mandado efetivamente cumprido.

Assim, requereu seja reconhecida a intempestividade das contestações e decretada a revelia, nos termos do artigo 319 do CPC/73, considerando verdadeiras as suas alegações.

Contraminuta da empresa CNH Latino Americana Ltda. consta do Id. 68500577 e a da Case Brasil e Cia. no Id. 68500577.

Pois bem. A Ação foi ajuizada em agosto de 2002, em face das empresas Case Brasil & Cia e CNH Latino Americana Ltda. e, até março de 2003, as demandadas não haviam sido citadas. Assim, em julho de 2003, a Autora requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias e, em abril de 2004, promoveu a emenda da petição inicial e requereu a exclusão do pedido de anulação da notificação extrajudicial de resolução do contrato distribuidor.

O pedido foi deferido e determinada a citação das empresas. A empresa CNH Latino Americana Ltda. foi citada em junho de 2004 e, diante das certidões de que não foi possível a citação da empresa Case no endereço indicado, a Autora/Apelante, após tomar ciência de que a CNH e a Case passaram a ser uma única empresa e sediada no mesmo local,
requereu que a empresa Case fosse citada no mesmo endereço da CNH Latino Americana
.

A empresa CNH Latino Americana apresentou Contestação, e na peça de defesa informou que foi incorporada pela empresa Case Brasil & Cia, que na época passou a se chamar
CNH Latin America
.

Em sequência foi apresentada Contestação pela empresa CNH Latin America Ltda. e Reconvenção pela Case Brasil & Cia.

A Autora, ao impugnar as contestações, suscitou a intempestividade das peças de defesas, sob a tese de que o prazo teve início com a juntada do primeiro mandado cumprido, ou seja, em junho de 2004.

O Julgador rejeitou a tese porque, em caso de mais de um réu, o prazo para a defesa tem início a contar da juntada do último expediente citatório devidamente cumprido e, considerando que o AR de citação da empresa Case foi juntado em 08/11/2004, afastou a preliminar.

De fato, não há falar em intempestividade, pois em havendo litisconsórcio passivo, o prazo é contado a partir da juntada do último mandado de citação devidamente cumprido.

Ademais, não se pode olvidar que mesmo ciente da incorporação, a própria Autora/Apelante requereu a citação da empresa Case, quando deveria ter pleiteado a substituição processual.

Por fim, deve ser registrado que as empresas Requeridas (CNH Latino e Case) manifestaram nos autos como se não houvesse existido a incorporação até 13/09/2013, data em que o Julgador singular determinou a retificação necessária, no registro, distribuição e sistema, para que passasse a constar como parte apenas a empresa CNH Latin America.

Ciente dessa decisão, a Autora/Apelante opôs Embargos de Declaração alegando omissão no que tange à declaração de nulidade absoluta dos atos praticados pelas empresas Requeridas, abuso e má-fé durante o curso do processo, ao argumento de que antes mesmo da citação e oferecimento da contestação, a Case incorporou a CNH Latino, passando a denominar-se CNH Latin America Ltda.

Ou seja, alegou que o Julgador não analisou o pedido de desentranhamento da contestação e documentos apresentados pela CNH Latino Americana e todas demais petições e documentos por ela ofertados, porque se trata de pessoa jurídica inexistente.

Também aduziu que o Juiz singular não apreciou a tese de má-fé e de revelia da CNH Latin America Ltda., em razão da apresentação extemporânea de sua contestação que, de acordo com a Autora/Apelante está
“pautada em contagem artificial do prazo de contestação, reconhecendo-se, por consequência, a intempestividade da reconvenção por ela ofertada”
.

O Juiz afastou os argumentos, ressaltou que quando distribuiu a Ação, a própria Autora indicou ambas as empresas como integrantes do polo passivo, de modo que somente a partir da decisão embargada é que não seria mais considerado, para efeitos da contagem do prazo, a benesse do artigo 191, do CPC/73, ou seja, o prazo em dobro.

Não houve qualquer recurso quanto aquela decisão.

Assim, não há razões para acolher a tese de intempestividade arguida pela Apelante, pois até a data em que o feito foi chamado à ordem, para as Recorridas, o prazo contava-se em dobro.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Retido
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quando sentenciou o feito, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados pela empresa Extra Equipamentos e condenou a Autora a arcar com as verbas de sucumbência.

De outro vértice, acolheu o pedido reconvencional formulado pela empresa CNH Latin America, e condenou a Reconvinda ao pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Após a oposição de Embargos de Declaração, os pedidos formulados pela empresa Extra Equipamentos foram parcialmente acolhidos e a empresa CNH Latin America Ltda. condenada ao pagamento de valor correspondente a 3% (três por cento) do lucro líquido obtido pelas novas concessionárias com cada venda irregular no território da Autora, corrigidos pelo INPC desde a data da venda e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação;
“e aplicação das penalidades gradativas, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença”
,
“em razão da ilegalidade da rescisão contratual em favor da concessionária”.

Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas a arcar, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais foram fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No mais, a sentença foi mantida hígida.

Segundo a Recorrente CNH Latin America, há violação ao artigo 494, inciso II, do CPC, pois a sentença foi modificada quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ainda que não existisse vício que justificasse sua revisão.

Aduz que, surpreendentemente, o Julgador alterou a sentença, imprimindo novo julgamento à causa, em evidente afronta ao citado dispositivo.

Também aduz que a condenação é incerta, porque o Julgador limitou-se em condená-la a pagamento de indenização de
“valor devido em razão da ilegalidade da rescisão contratual”
; todavia, não especificou quais prejuízos devem ser indenizados, se é que existem.

Assim, requer seja anulada a decisão proferida nos Embargos de Declaração, com a devolução dos autos à instância singular para que as partes ofereçam recurso cabível contra a sentença; ou, que seja cassada a sentença integrada pela decisão proferida nos aclaratórios, determinando-se que outra seja proferida, com conteúdo certo e determinado da condenação indenizatória.

No que tange à tese de afronta ao artigo 494, inciso II, do CPC, não comporta acolhida, pois o próprio dispositivo autoriza o Juiz alterar a sentença por meio de embargos de declaração.

Todavia, nos demais pontos, razão assiste à Recorrente.

Com efeito, consoante se extrai da sentença, quando analisou os autos, o Julgador chegou à conclusão de que a Autora/Recorrida não comprovou o alegado na inicial, ressalvando que sequer entregou os documentos solicitados pelo perito, a fim de demonstrar os efetivos prejuízos alegados.

Logo, por considerar a legalidade da rescisão, afastou a tese de nulidade da notificação extrajudicial de resolução do “Contrato de Distribuidor”.

Quando apreciou a tese da Apelada de ofensa à exclusividade, consignou que
“
não há prova cabal de eventual discriminação de preços
a impedir uma integração e facilitação de vendas que estimule concorrência intramarca economicamente viável”
.

Ressaltou que o inadimplemento de comissões também não foi comprovado, e que a empresa Apelante demonstrou os motivos para a justa causa da rescisão contratual, registrando que tal fato afasta o pagamento de qualquer indenização ou de que fossem readquiridos, pela Apelante, os componentes de reposição mantidos em estoque na data da resolução, pois foi a Autora quem deu causa à rescisão.

Consignou que, “
sendo graves as faltas cometidas pela Autora, a ponto de prejudicar o desempenho da marca na região de atuação da concessionária, não há se falar em culpa da concedente pela rescisão, ou mesmo em culpa concorrente, fato que a autorizava a não aplicar as penalidades gradativas”
.

Em outras palavras, concluiu que a Autora/Apelada não faz jus às indenizações porque deu causa à rescisão contratual.

Na decisão integrativa, após a Autora/Recorrida alegar que não houve apreciação do pedido de indenização decorrente da nomeação de novos distribuidores na área de atuação, o Julgador registrou que, considerando que houve concorrência intramarca, pois a Apelante autorizava a Recorrida a comercializar os produtos fabricados ou importados pela Case, como distribuidor exclusivo, a Autora/Recorrida faz jus à indenização decorrente da nomeação de novos distribuidores em sua área de atuação.

Em relação à rescisão do contrato, na decisão integrativa constou que
“faltou à r. sentença, analisar o artigo 22, III, § 1.o, da Lei 6.729/79, o qual determina que a resolução unilateral do contrato de tal natureza, motivada ‘em virtude de infração a dispositivo desta Lei, das convenções ou do contrato’, ‘deverá ser precedida da aplicação de penalidades gradativas’.”

Asseverou que a Apelante não poderia
“pretender a resolução motivada do contrato, por falta da Autora, sem antes ter imposto as penalidades gradativas determinadas pela Lei 6.729/79 e regulamentadas na Convenção de Marca”
e, considerando que a Apelante “
resolveu unilateralmente o contrato de distribuidor em decorrência de inexecução contratual, porém, não houve a aplicação das penalidades gradativas (advertência e/ou multa) impostas pelo artigo 22, III, § 1.o, da Lei 6.729/79, o que deve ser apurado em liquidação de sentença.”

Ou seja, quando proferiu a decisão integrativa e acolheu parte dos pedidos formulados pela Autora/Apelada, além de condenar a Apelante ao pagamento de 3% (três por cento) do lucro liquido obtido pelas novas concessionárias com cada venda irregular no território da Autora, também condenou a Recorrente à
“aplicação das penalidades gradativas que deverão ser apuradas em liquidação de sentença.”

Ambas as empresas opuseram Aclaratórios. A empresa Extra Equipamentos argumentou obscuridade quanto aos efeitos decorrentes de infringência da aplicação do regime das penalidades gradativas.

A Apelante, por sua vez, argumentou que a sentença é omissa quanto ao: (i) fato de que as declarações de fls. 77/84 foram firmadas para a finalidade exclusiva de licitação e sem atribuir exclusividade ao contrato; (ii) o encerramento do contrato em momento anterior à nomeação de novos distribuidores, conforme decisão do STJ; (iii) impossibilidade de vincular a indenização ao faturamento de empresa terceira; e (iv) os documentos acostados à petição inicial que dão conta de que a Autora foi notificada com aplicação de advertência e multa antes da rescisão.

Alegou, ainda, que a sentença restou obscura quanto: (i) a ausência de delimitação do período a ser indenizado das vendas consideradas irregulares, bem como a necessidade de fixação do período entre outubro de 1999 e junho de 2002; e (ii) em relação à “aplicação das penalidades gradativas”, se a decisão quis reverter a rescisão do contrato, ou se pretendeu estipular indenização em favor da Embargada/Apelada.

Também aduziu que houve contradições: (i) em relação ao pedido de indenização por quebra de exclusividade, ora dizendo que “
não há prova cabal de eventual discriminação de preços a impedir uma integração e facilitação de vendas que estimule uma concorrência intramarca economicamente viável”
e

depois condenou a Recorrente ao pagamento dessa verba; e (ii) em relação à rescisão do contrato, pois ora diz que a aplicação de penalidades gradativas torna irregular a contratação, ora diz que as faltas eram graves a justificar a ausência das penalidades gradativas.

O Julgador singular acolheu os Embargos; contudo, tão-somente reconheceu a existência de obscuridade, acrescentando que o valor devido em razão da ilegalidade da rescisão contratual em favor da concessionária deverá ser apurado em liquidação.

Nota-se que a cada Embargos opostos, a sentença foi sendo alterada,
aumentando a confusão
.

Não é possível mais ter a certeza se o julgador concluiu pela rescisão por justa causa, pois embora tenha mantido o capítulo referente à rescisão motivada, reconheceu a ilegalidade da rescisão ao argumento de que, antes de rescindir o instrumento, a Apelante não aplicou as penalidades gradativas.

E mais: sequer é possível concluir quais seriam as indenizações a que a Recorrida faz jus pelo descumprimento das penalidades gradativas. Não há como analisar o acerto ou desacerto da sentença, porque não há conclusão lógica.

Isto é, a Apelante está com razão ao requerer a nulidade da sentença, porque efetivamente padece de coerência lógica e congruência, caracterizando vício que nulifica o ato judicial.

Na lição de Fredie Didier Júnior:

Além da coerência exigível entre os elementos estruturais da decisão, sobretudo entre a fundamentação e o dispositivo,
é imprescindível que haja correlação dentro de cada um desses elementos estruturais
. Assim, ao fundamentar a sua decisão, a exposição feita pelo magistrado precisa retratar fielmente a coerência e a logicidade do raciocínio que traçou na análise das alegações de fato, das provas e dos argumentos
. (
in
Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação de tutela (v. 2). 9. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014, p. 332/333).

Assim,
a sentença deve ser cassada porque as decisões que apresentam proposições inconciliáveis ente si incorrem em vício que viola o dever de fundamentação, revelando-se nulas
.

Por fim, registro que embora o Código de Processo Civil autorize ao Tribunal o julgamento da causa quando madura, consoante a jurisprudência, tal dispositivo não se aplica se a sentença tem vício de contradição interna, tal qual ocorre no caso sob análise.

Para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Paraná, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais,
verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, COM POSTERIOR ACOLHIMENTO PARCIAL DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES LITIGANTES. CONTRADIÇÃO INTERNA CONSTATADA
. DECISÃO DOS EMBARGOS QUE NA FUNDAMENTAÇÃO RECONHECE A EXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES PELA PARTE EMBARGANTE, E NO DISPOSITIVO DETERMINA A EXIBIÇÃO DOS COMPROVANTES DOS VALORES QUITADOS SOB PENA DE PRECLUSÃO.
EVIDENTE INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO JULGADO. DECISÃO QUE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DA ADEQUADA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ARTIGO 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). NULIDADE RECONHECIDA
DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO CASO CONCRETO.
DECISÃO INTEGRATIVA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS
.
(TJ-PR - APL: 00006176120168160168 PR 0000617-61.2016.8.16.0168 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 20/04/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2020). (sem grifos no original)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
APELAÇÃO. PRELIMINAR ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. RECURSO CONHECIDO. ACOLHIDA PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA
. 1.
No caso dos autos, a sentença proferida diverge do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que houve fundamentação contrária ao teor do dispositivo que solucionou a problemática, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da sentença e os autos devolvidos ao juízo de origem, art. 489 e 11 do CPC
. 2. Sem honorários recursais ante a declaração de nulidade da sentença. 3. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de nulidade
. (TJ-DF 07079831020188070001 DF 0707983-10.2018.8.07.0001, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 22/05/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS A SUBSTANCIAR A CONDENAÇÃO E, AO MESMO TEMPO, DETERMINA A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA À PARTE AUTORA. NULIDADE. 1 - Sendo proferida sentença em desconformidade com a situação fática exposta nos autos e, ainda,
incorrendo o juiz em fundamentação contraditória, resta evidente o error in judicando, o que enseja a declaração de nulidade e cassação da sentença proferida
. 2 - Não sendo hipótese de julgamento imediato pelo segundo grau de jurisdição (art. 1013 do CPC), necessário o retorno à instância singela para regular processamento.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - RAC 04215684420178090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 13/06/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/06/2019). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO EXECUTADO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - CONTRADIÇÃO. A completa ausência de análise e fundamentação nas razões de decidir quanto ao ponto central da lide e
prolação de sentença contraditória com as decisões anteriormente proferidas, enseja a nulidade daquela
.
(TJ-MG - AC: 10000204917983001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020). (sem grifos no original)

Ante o exposto,
acolho a preliminar
,
casso a sentença e as demais decisões integrativas
e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que nova decisão seja proferida sem o vício apontado e com a análise congruente e precisa dos fundamentos vertidos e pedidos formulados pelas partes.

De conseguinte, julgo prejudicadas as demais insurgências da Apelante e as questões de mérito aduzidas pela Autora/Recorrente.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, diante do retorno dos autos à instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021